Tribunal: TJDFT
Processo: 0709536-86.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. ESPÓLIO. SEGURO. HERDEIROS BENEFICIÁRIOS. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MORTE ACIDENTAL. COMPROVAÇÃO. CAPITAL SEGURADO. LIMITE. APÓLICE. PREVISÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. REFORMATIO IN PEJUS. PROIBIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2. A mera repetição pela parte dos argumentos deduzidos na instância originária, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade recursal, mormente quando a fundamentação apresentada no recurso deixa claro o interesse na reforma da sentença.
3. Afigura-se possível reconhecer a legitimidade ativa do espólio para pleitear o pagamento da indenização securitária prevista em contrato de seguro de vida em grupo, quando há coincidência entre os beneficiários do seguro e os destinatários do espólio.
4. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial. Se os elementos presentes na exordial permitem reconhecer o Apelante como parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
5. Para que haja a substituição processual, afigura-se imprescindível o consentimento da parte contrária, nos termos do disposto no artigo 109, § 1o, do CPC/15, o que não ocorreu no feito.
6. Comprovado que a morte do segurado ocorreu de forma acidental, patente o dever da seguradora de pagar o capital segurado previsto no contrato a esse título.
7. Considerando que a apólice de seguro de vida que foi estipulada pelo empregador do de cujus foi também a que embasou o pedido inicial, ela deve servir de parâmetro para a verificação do capital segurado.
8. O c. Superior Tribunal de Justiça, no enunciado da Súmula no 632/STJ, firmou o entendimento de que “Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”.
9. Embora se reconheça que o termo inicial de incidência da correção monetária deveria ser fixado como a data da contratação do seguro, não se pode alterar a conclusão da r. sentença, sob pena de reformatio in pejus, sobretudo considerando que o Autor não interpôs recurso em face do decisum.
10. Se o Réu restou integralmente vencido no feito, não há que falar em existência de sucumbência mínima em relação a ele (artigo 86, parágrafo único, do CPC/15) ou em distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais (artigo 86, caput, do CPC/15), a qual somente é devida quando há sucumbência de ambas as partes.
11. Quanto ao prequestionamento, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça orienta que, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
12. Inexiste litigância de má-fé quando a conduta do Recorrente não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15 e não há evidências de que tenha interposto recurso com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.
13. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.